Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÕES RESCISÓRIA E RESSARCITÓRIA. AVIAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS. ALCANCE. PESSOA JURÍDICA CONTRATADA E SÓCIOS. NATUREZA DE ARRESTO. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE BENS DOS SÓCIOS DA CONTRATADA. ARRESTO CAUTELAR. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA FÍSICA. RESPONSABILIZAÇÃO. POSIÇÃO DE SÓCIO DA OBRIGADA. CONTROVÉRSIA. MEDIDA CONSTRITIVA. PRESSUPOSTOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE.
1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. O novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, estando vocacionada a servir ao processo, preservando sua efetividade e a incolumidade do direito material enquanto a lide se desenvolve (CPC, art. 301).
3. Conquanto autorizada, na fase incipiente de ação de rescisão de contrato de investimento c/c restituição de valores, a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens de terceiro cuja posição de sócio é controversa, conquanto eventualmente possa ser alcançado pela medida expropriatória acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.